Tribunal: STF
Processo: ARE 1461279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL - EXTEMPORANIEDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO - CRIME CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE FRAUDE PROCESSUAL; ALTERAÇÃO E PECULATO - VIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - NECESSIDADE - ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    - Se o Ministério Público manifestou expressamente o desejo em apelar por ocasião de sua intimação pessoal, há de ser encarada como mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões recursais, cujo prazo é meramente dilatório.



    - Restando patente que o acusado inseriu dados que não correspondiam à verdade em documento público, ciente de que estava alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica.



    - Havendo provas cabais nos autos demonstrando que o acusado praticou os crimes previstos no art. 312, §1º; art. 347, ambos do Código Penal e; art. 16, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.826/03, a condenação é medida que se impõe.



    - Na espécie, os crimes praticados pelo acusado são extremamente graves, já que cometidos numa delegacia de polícia, o que revela a sua audácia e o acentuado grau de reprovabilidade da conduta. Pelo que se infere da prova oral produzida em juízo, o evento delituoso protagonizado pelo acusado causou profunda desconfiança entre os agentes da equipe policial, além de intenso desgaste profissional, tendo em vista que os escassos recursos policiais foram destinados pa ra investigar o desaparecimento dos bens apreendidos e a dissimulação realizada. Logo, é imperiosa a decretação da perda do cargo público do acusado, nos termos do art. 92, I, alínea 'b', do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente